Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-31.2018.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500190-31.2018.8.26.0559/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado 3a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, ACOLHERAM os Embargos de Declaração opostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, suprindo a
contradição apontada, alterando o dispositivo do v. acórdão embargado, para
constar: "Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
interposta por GUSTAVO BATISTA QUINTANA, qualificado nos autos, para
restituir, em favor de Guilherme Batista Quintana, a motocicleta Honda/CG 125
TITAN KS, placa ATJ-4954, ano 2010, Renavam no 00269135740, mediante termo
nos autos, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.",
mantendo-se, também, no mais, o v. acórdão embargado, em todos os seus termos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500190-31.2018.8.26.0559/50000
=
VOTO No 40265
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500190-31.2018.8.26.0559/50000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...........: 1a VARA CRIMINAL
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO)

Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Colenda
Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento permanente e
virtual de 03.12.2019, DEU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
interposta por GUSTAVO BATISTA QUINTANA, qualificado nos autos,
para absolvê-lo da imputação de crime previsto no art. 329, caput, do Código
Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e,
para restituir, em favor de Guilherme Batista Quintana, a motocicleta
Honda/CG 125 TITAN KS, placa ATJ-4954, ano 2010, Renavam
no 00269135740, mediante termo nos autos, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos (fls. 210/222 - apenso).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, através do digno Procurador de Justiça, doutor LUIZ
GUSTAVO
JOIA
DE
MELO,
opôs
Embargos
de
Declaração,
tempestivamente, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 1500190-31.2018.8.26.0559/50000
=
sustentando, em síntese, ser o v. acórdão contraditório, pois em sua
fundamentação manteve a condenação de GUSTAVO pelo crime de
resistência, porém, no dispositivo do v. acórdão, mais especificamente às
fls. 222 - apenso, o absolveu deste crime, com fulcro no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal (fls. 467/468).
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o v. acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Com razão o Embargante.
Na fundamentação do v. o acórdão embargado foi mantida a
condenação de GUSTAVO pelo crime de resistência, nos seguintes termos:
“... Quanto ao crime de resistência, em que pese não tenha sido
realizado o Exame de Corpo de Delito no policial militar Rafael,
independente da lesão, ambos policiais confirmaram a resistência
mediante violência, restando bem configurado referido crime ...”
(fls. 215 - apenso).
Contudo, na parte dispositiva, foi consignado que se dava parcial
provimento ao Apelo de GUSTAVO para absolvê-lo deste crime, com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, restando, portanto,
contradição, que ora deve ser sanada.
Evidente, manifesta a contradição entre a fundamentação do
acórdão embargado, que mantém a condenação de GUSTAVO, por infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 1500190-31.2018.8.26.0559/50000
=
ao art. 329, caput, do Código Penal e, sua parte dispositiva, onde consignado,
equivocadamente, que se estaria dando parcial provimento ao recurso para
absolvê-lo em relação ao mesmo crime, com fundamento em precariedade de
prova, tudo como bem destacado pelo atento e diligente Procurador de Justiça
oficiante, sendo mesmo caso de se acolher na íntegra a pretensão deduzida
nos presentes Embargos de Declaração.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, suprindo a
contradição apontada, alterando o dispositivo do v. acórdão embargado, para
constar: “Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
interposta por GUSTAVO BATISTA QUINTANA, qualificado nos autos,
para restituir, em favor de Guilherme Batista Quintana, a motocicleta
Honda/CG 125 TITAN KS, placa ATJ-4954, ano 2010, Renavam
no 00269135740, mediante termo nos autos, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.”, mantendo-se,
também, no mais, o v. acórdão embargado, em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)